Tribunal: STJ
Processo: 0020625-90.2016.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062813 - MT(2025/0372122-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MT013239A
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: RENATA MAGNANI SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - MT011978A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA.
FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante sustenta que
as razões do recurso especial não estão dissociadas do acórdão recorrido e que
o contrato firmado entre as partes já previa cláusula penal moratória expressa
em favor do adquirente, no importe de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
em caso de atraso imputável à vendedora, não sendo necessária a aplicação do
ao caso dos autos.
Tema 971/STJ
2. O agravante também alega que os fatores que ocasionaram o atraso na obra
extrapolaram o risco ordinário da atividade, não podendo ser automaticamente
enquadrados como fortuito interno sem a devida análise das circunstâncias
concretas do caso.
3. A parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e majoração dos
art. 1.021,
honorários recursais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula penal moratória
expressa em favor do adquirente, no importe de 0,5% ao mês sobre o valor do
imóvel, em caso de atraso imputável à vendedora, afasta a aplicação do
e (ii) saber se os fatores que ocasionaram o atraso na obra
Tema 971/STJ;
podem ser considerados como força maior ou fortuito externo, afastando a
responsabilidade da recorrente.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem consignou que a cláusula contratual que prevê o
pagamento de 0,5% do preço do imóvel por mês consiste em cláusula penal
moratória, que não pode ser cumulada com lucros cessantes, e que a cláusula
que prevê o pagamento de 2% do valor do imóvel, uma única vez, consiste
em cláusula penal compensatória, estipulada por inadimplemento apenas do
adquirente, devendo ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor, conforme o Tema 971/STJ.
Documento eletrônico VDA55323585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 138ce97d-7a7d-44e4-b28b-654053b67332

6. As razões recursais apresentadas pelo agravante encontram-se dissociadas
do que foi efetivamente decidido pela Corte de origem, atraindo a incidência
da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.
7. A alegação de força maior ou fortuito externo foi afastada pela Corte de
origem, que concluiu que os fatores apresentados, como escassez de mão de
obra, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial,
não sendo aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da
recorrente.
8. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática e depende de análise concreta e fundamentada. No caso, o agravo
interno não apresenta características de manifesta inadmissibilidade ou
improcedência evidente que justifiquem a aplicação da multa.
10. Não cabe a majoração dos honorários recursais em favor do agravado,
pois não houve recurso contra a decisão monocrática, conforme entendimento
consolidado pela Segunda Seção do STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 138ce97d-7a7d-44e4-b28b-654053b67332

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062813 - MT(2025/0372122-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MT013239A
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: RENATA MAGNANI SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - MT011978A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA.
FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante sustenta que
as razões do recurso especial não estão dissociadas do acórdão recorrido e que
o contrato firmado entre as partes já previa cláusula penal moratória expressa
em favor do adquirente, no importe de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
em caso de atraso imputável à vendedora, não sendo necessária a aplicação do
ao caso dos autos.
Tema 971/STJ
2. O agravante também alega que os fatores que ocasionaram o atraso na obra
extrapolaram o risco ordinário da atividade, não podendo ser automaticamente
enquadrados como fortuito interno sem a devida análise das circunstâncias
concretas do caso.
3. A parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e majoração dos
art. 1.021,
honorários recursais.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55003376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: e94962ba-a574-45aa-aa6e-a649f949c644

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula penal moratória
expressa em favor do adquirente, no importe de 0,5% ao mês sobre o valor do
imóvel, em caso de atraso imputável à vendedora, afasta a aplicação do
e (ii) saber se os fatores que ocasionaram o atraso na obra
Tema 971/STJ;
podem ser considerados como força maior ou fortuito externo, afastando a
responsabilidade da recorrente.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem consignou que a cláusula contratual que prevê o
pagamento de 0,5% do preço do imóvel por mês consiste em cláusula penal
moratória, que não pode ser cumulada com lucros cessantes, e que a cláusula
que prevê o pagamento de 2% do valor do imóvel, uma única vez, consiste
em cláusula penal compensatória, estipulada por inadimplemento apenas do
adquirente, devendo ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor, conforme o Tema 971/STJ.
6. As razões recursais apresentadas pelo agravante encontram-se dissociadas
do que foi efetivamente decidido pela Corte de origem, atraindo a incidência
da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.
7. A alegação de força maior ou fortuito externo foi afastada pela Corte de
origem, que concluiu que os fatores apresentados, como escassez de mão de
obra, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial,
não sendo aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da
recorrente.
8. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática e depende de análise concreta e fundamentada. No caso, o agravo
interno não apresenta características de manifesta inadmissibilidade ou
improcedência evidente que justifiquem a aplicação da multa.
10. Não cabe a majoração dos honorários recursais em favor do agravado,
pois não houve recurso contra a decisão monocrática, conforme entendimento
consolidado pela Segunda Seção do STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55003376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: e94962ba-a574-45aa-aa6e-a649f949c644

Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 076
LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, o agravante alega que as razões do recurso especial não se
encontram dissociadas do acórdão recorrido, e que o ponto central do inconformismo reside no
fato de que o contrato firmado entre as partes já previa cláusula penal moratória expressa em
favor do adquirente, no importe de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, em caso de atraso
imputável à vendedora, não sendo necessária a aplicação do
ao caso dos autos.
Tema 971/STJ
Alega que no que se refere à alegada deficiência de fundamentação quanto ao art. 393
do Código Civil, não assiste razão à decisão agravada, pois sustentou que os fatores que
ocasionaram o atraso na obra extrapolaram o risco ordinário da atividade, não podendo ser
automaticamente enquadrados como fortuito interno sem a devida análise das circunstâncias
concretas do caso.
Por fim, defende que a controvérsia devolvida ao STJ é eminentemente jurídica,
consistente na correta interpretação do conceito de força maior à luz do
do CC, e não
art. 393
demanda reexame de provas, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com aplicação da multa do
§ 4°, do CPC e majoração dos honorários
art. 1.021,
recursais (e-STJ, fls.
).
773/778
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, em seu recurso especial, o recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) I, do Código de Processo Civil, pois teria sido indevida a aplicação do
ao
art. 985
caso, uma vez que haveria cláusula penal moratória expressa em favor do Tema 971/STJ
adquirente, o que tornaria desnecessária e indevida a inversão da cláusula penal prevista apenas
para o comprador.
(ii) do Código Civil, pois teria ocorrido atraso por força maior ou fortuito art. 393
externo, o que afastaria a responsabilidade das construtoras e impediria a condenação ao
pagamento de multa contratual e demais indenizações relacionadas ao atraso.
Com relação ao
I, do Código de Processo Civil, alega o recorrente
art. 985,
que haveria cláusula penal moratória expressa em favor do adquirente, o que tornaria
desnecessária e indevida a inversão da cláusula penal prevista apenas para o comprador. Sobre o
tema, a Corte de origem consignou:

" A cláusula penal do contrato sub judice assim restou estabelecida:

Documento eletrônico VDA55003376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: e94962ba-a574-45aa-aa6e-a649f949c644

“8.3.1. Fica expressamente convencionado que, ressalvada a
ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do
EMPREENDIMENTO, nas condições definidas no presente contrato,
exceder o prazo estabelecido na cláusula anterior, por razões
imputáveis à VENDEDORA, pagará ao ADQUIRENTE indenização
mensal, no valor correspondente a 0,5% do preço do imóvel,
atualizado monetariamente, na forma da cláusula sexta supra.”

o dos autos, o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE
Do cotej
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL” traz como preço do imóvel o valor de R$
299.150,00 (Id. 263808270 – pág.52), de modo que 0,5% do referido valor
corresponde à quantia bruta de R$ 1.495,75, sem aplicar a correção
obrigatória , e que, a toda evidência, apresenta equivalência aos locativos,
impossibilitando sua cumulação com o pleito indenizatório (lucros
cessantes).
Assim, sendo incontroversa a existência de cláusula penal moratória no
contrato, não há como manter a condenação cumulada de lucros cessantes.
Dessa forma, deve ser afastada a condenação à indenização locatícia,
mantendo-se apenas a penalidade estipulada contratualmente. Por outro
lado, acerca do alegado desacerto em relação à inversão da cláusula penal
compensatória, entendo que não assiste razão aos apelantes. Isso porque,
como bem pontuado pelos próprios apelantes, a matéria já foi fixada pelo c.
Superior Tribunal de Justiça, de forma que, existindo cláusula penal
compensatória por inadimplemento apenas do adquirente, “deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
, a teor do Tema Repetitivo 971." (e-STJ, fls.
)
vendedor”
553/554

Como visto, a Corte de origem consignou que a cláusula contratual que prevê o
pagamento de 0,5% do preço do imóvel por mês consiste em cláusula penal moratória, que não
pode ser cumulada com lucros cessantes e que a cláusula que prevê o pagamento de 2% do valor
do imóvel, uma única vez, consiste em cláusula penal compensatória, que estipulada por
inadimplemento apenas do adquirente, deve ser ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor.
Restou consignado no acórdão recorrido, portanto, que se tratam de penalidades
distintas, de modo que as razões recursais apresentadas pelo recorrente encontram-se dissociadas
do que foi efetivamente decidido pela Corte de origem.
A apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal
de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 284 do
STF, aplicável por analogia. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGALIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ILEGALIDADE DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO CONSTATADA.
SÚMULA 284/STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA
PARCELA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo, em razão de intempestividade do recurso especial. Reconsideração.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto
Documento eletrônico VDA55003376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: e94962ba-a574-45aa-aa6e-a649f949c644

ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do STF.
4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros
remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média
do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e
não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras ( Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe de
)
REsp 1.061.530/RS,
10/3/2009 . No caso, não há elementos no
acórdão recorrido para constatar significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.
5. "Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com
previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento. Precedentes" (AgInt
no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.837.654/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.651.735/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS,
pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n°
não
1.886.929/SP,
prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva
a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como
alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento
ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,AR
REsp 2.021.667/RN,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
. Incidência da
28/11/2022,
2/12/2022)
Súmula 83/STJ.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência, em
concreto, de afronta a diretos da personalidade em razão da negativa de
cobertura, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a
controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da
decisão recorrida, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283
e 284 do STF, por analogia
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.690.687/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.

Quanto à violação do art. 393 do Código Civil, tem-se que a recorrente não
desenvolveu argumentação que evidenciasse quais razões impediram a entrega do
empreendimento na data aprazada, limitando-se a afirmar genericamente a ocorrência de força
maior ou fortuito externo, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
De qualquer sorte, ao analisar a referida tese, a Corte de origem concluiu:

"Não obstante a redação expressa do dispositivo mencionado, a hipótese
apresentada pelos apelantes não se coaduna a definição de caso fortuito ou
de força maior.
Documento eletrônico VDA55003376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: e94962ba-a574-45aa-aa6e-a649f949c644

Isso porque a responsabilidade do fornecedor está assentada na Teoria do
Risco do Empreendimento, de modo que o empreendedor não pode esperar
apenas o bônus da sua atividade econômica, devendo assumir, de igual modo,
o ônus dela decorrente.
In casu, a alegada escassez de mão-de-obra decorrente do excessivo volume
de empreendimentos imobiliários deve ser compreendido como fortuitos
já que estão intrinsicamente ligados aos riscos da atividade
internos,
econômica desenvolvida pelas apelantes, não servindo de teses para romper
o nexo causal e afastar sua responsabilidade pelos danos causados
(e-STJ, fls.
)
ao consumidor com o atraso da obra."
551/552

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, objetando acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
manteve a condenação da recorrente ao pagamento de multa contratual,
ressarcimento de valores pagos a título de IPTU e indenização por danos
morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelo recorrido.
2. O acórdão recorrido afastou a alegação de caso fortuito e força maior,
considerando que os entraves administrativos configuram fortuito interno,
inerente ao risco da atividade empresarial, e aplicou a Súmula 326 do STJ
para afastar a sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do
imóvel, superior a dois anos, justifica a condenação da recorrente ao
pagamento de multa contratual, ressarcimento de valores pagos a título de
IPTU e indenização por danos morais, bem como se há sucumbência
recíproca. III. Razões de decidir
4. A análise do acórdão recorrido revela que a questão controvertida é de
natureza fático-probatória e envolve interpretação de cláusulas contratuais,
o que inviabiliza o exame em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Entraves administrativos que causaram o atraso na entrega do imóvel
configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da recorrente,
conforme entendimento consolidado.
6. A aplicação da Súmula 326 do STJ foi adequada para afastar a
sucumbência recíproca, considerando que a condenação em valor inferior ao
pleiteado em ação de indenização por dano moral não implica sucumbência
recíproca.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.726.715/SP,
em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

Ademais, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Documento eletrônico VDA55003376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: e94962ba-a574-45aa-aa6e-a649f949c644

EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR E REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E
ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA EM
7/STJ.
DECORRÊNCIA
DA
INCIDÊNCIA
DA
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A defesa de prequestionamento apresentada neste agravo se mostra
dissociada dos fundamentos da decisão monocrática, uma vez que tal óbice
não foi apontado na decisão atacada.
2. A revisão das conclusões às quais chegou o Tribunal de origem,
inexistência de caso fortuito ou força maior e valor da indenização por danos
morais, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.531.225/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
)
15/8/2024.

Por outro lado, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do
presente agravo interno quanto à incidência de multa.
Com efeito, na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
AgInt nos
"
EREsp 1.120.356/RS,
a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
CPC/2015
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
".
protelatória
Contudo, o presente agravo interno não apresenta tais características.​
Por fim, deixo de majorar os honorários recursais em favor do agravado, pois não
houve recurso do agravado contra a decisão monocrática, bem como porque a Segunda Seção
desta Corte de Justiça concluiu não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno, conforme decidido no AgInt nos
na sessão de 9 de agosto de 2017. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
EREsp 1.539.725/DF,
Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
REsp 1.573.573/RJ,
8/5/2017.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: e94962ba-a574-45aa-aa6e-a649f949c644

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.813 / MT
Número Registro: 2025/0372122-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206259020168110041 206259020168110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT013245A
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MT013239A
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: RENATA MAGNANI SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - MT011978A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT013245A
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MT013239A
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: RENATA MAGNANI SOARES DA SILVA
Documento eletrônico VDA55297095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:45
Código de Controle do Documento: 3b14ef13-1ebb-47e3-b1fe-3c8caf681292

ADVOGADO
: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - MT011978A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:45
Código de Controle do Documento: 3b14ef13-1ebb-47e3-b1fe-3c8caf681292